Tribunal: STF
Processo: ADC 12
Classe: ADC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-20
Data de publicação: 2008-08-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL 
   DA RESOLUÇÃO Nº 07, de 18.10.05, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 
   ATO NORMATIVO QUE "DISCIPLINA O EXERCÍCIO DE CARGOS, EMPREGOS E 
   FUNÇÕES POR PARENTES, CÔNJUGES E COMPANHEIROS DE MAGISTRADOS E DE 
   SERVIDORES INVESTIDOS EM CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO, NO 
   ÂMBITO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 
   PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Os condicionamentos impostos pela 
   Resolução nº 07/05, do CNJ, não atentam contra a liberdade de 
   prover e desprover cargos em comissão e funções de confiança. As 
   restrições constantes do ato resolutivo são, no rigor dos termos, 
   as mesmas já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos 
   republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da 
   igualdade e da moralidade.
2. Improcedência das alegações de 
   desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e ao princípio 
   federativo. O CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário (art. 
   92, CF) e não está a submeter esse Poder à autoridade de nenhum 
   dos outros dois. O Poder Judiciário tem uma singular compostura 
   de âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter 
   estadualizado de uma parte dele. Ademais, o art. 125 da Lei Magna 
   defere aos Estados a competência de organizar a sua própria 
   Justiça, mas não é menos certo que esse mesmo art. 125, caput, 
   junge essa organização aos princípios "estabelecidos" por ela, 
   Carta Maior, neles incluídos os constantes do art. 37, 
   cabeça.
3. Ação julgada procedente para: a) emprestar 
   interpretação conforme à Constituição para deduzir a função de 
   chefia do substantivo "direção" nos incisos II, III, IV, V do 
   artigo 2° do ato normativo em foco; b) declarar a 
   constitucionalidade da Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional
   de Justiça.